Tribunal: STF
Processo: HC 182596
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado em favor de Ronaldo Modenesi Cuzzuol, objetivando a conversão da prisão preventiva do requerente em prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas, em razão da pandemia do novo coronavírus (eDOC 37).
    A defesa alega, em síntese, que o requerente possui 56 anos, tem pressão alta, depressão e dislipidemia (atestado médico no eDOC 39). Além disso, argumenta que o estabelecimento prisional não possui condições adequadas para o enfrentamento da epidemia.
    Utiliza como fundamento os itens da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Com base no princípio da isonomia (art. 580 do CPP), requer sejam estendidos os efeitos da ordem concedida nestes autos ao corréu Gilberto Furieri.
    É o relatório. Decido.
    Colhe-se da redação do art. 580 do Código de Processo Penal: No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
    O pleito da defesa não deve prosperar, uma vez que a decisão liminar que beneficiou o paciente se fundou em motivos de caráter exclusivamente pessoal, relacionadas à sua saúde e idade avançada.
    Diante da pandemia de coronavírus que afeta o Brasil e o mundo, o Conselho Nacional de Justiça editou, no dia 17.3.2020, a Recomendação n. 62/2020, indicando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção (Covid-19) no âmbito do sistema de justiça prisional e socieducativo.
    O Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, negou referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, e, desta forma, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Nos termos de tal documento, as recomendações têm como finalidade específica, dentre outras, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
    No que concerne à situação do requerente (preso cautelar), foram feitas as seguintes indicações:
    I) a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    Em que pese a tradição humanista e garantista deste Supremo Tribunal Federal, estamos diante de uma situação de crise que exige soluções difíceis e ponderadas.
    A afirmação da defesa de que o requerente possui problemas de saúde (hipertensão, depressão e colesterol alto) é relevante, porém não configura, em uma análise sumária, caso extremo de risco.
    Dessa forma, entendo que a reavaliação da prisão provisória, neste caso, deverá ser feita pelo Juiz da origem, que é quem possui maior proximidade com a realidade do requerente e quem possui melhores condições para avaliar a situação do estabelecimento prisional em que se encontra segregado.
    Com esses fundamentos, nego o pedido de extensão.
    Remeto os autos ao Juiz da origem para que promova uma reanálise da prisão preventiva do paciente à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente